Tribunal: TJMT
Processo: 1009829-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009829-10.2020.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009829-10.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : FRANCISCO VIEIRA REIS
Embargada : OI MÓVEL S.A.
Número do Protocolo: 1009829-10.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRANCISCO VIEIRA REIS contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009829-10.2020.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso do ora embargante, para autorizar o parcelamento das custas de distribuição do processo, rejeitando, porém, a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id no 41811493).
O embargante alega que a decisão deixou de considerar que “não possui emprego formal, necessitando de uma sequência mínima de obras para manter a regularidade de sua receita mensal, e que, ademais, o caderno processual comprova que é beneficiário do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal no valor de R$ 600,00”; argumenta, ainda, que, de acordo com Resolução da DPE-MT, “são beneficiários da assistência judiciária gratuita os indivíduos que percebem até 3 salários mínimos ou os membros de núcleos familiares que percebem até 5 salários mínimos”, motivo pelo qual pede o acolhimento dos aclaratórios, para “sanar o erro de premissa indicado e garantir o direito de assistência judiciária gratuita” (cf. Id no 42499498).
A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id no 51146978).
É o relatório.
D E C I D O
Os embargos de declaração são caracterizados como recurso de finalidade específica e cognição limitada, exigindo do embargante o apontamento preciso, objetivo e fundamentado de que(ais) ponto(s) da decisão impugnada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada.
O embargante não indica qualquer uma das hipóteses de cabimento acima citadas e discriminadas pelo art. 1.022 do CPC, objetivando o acolhimento dos embargos para sanar erro de premissa, o que é absolutamente incompatível e inviável com esta via recursal.
A decisão agravada expôs detidamente os motivos pelos quais o embargante não faz jus ao benefício integral da gratuidade da justiça, apresentado fundamentação clara e coesa, inexistindo conflito lógico entre as proposições adotadas e nem a falta de pronunciamento acerca de qualquer ponto relevante ao desate do mérito recursal.
Se o embargante não concorda com a interpretação da lei e/ou com a apreciação dada as prova dos autos, e deseja rediscutir o teor da decisão embargada, deve fazê-lo através da via recursal cabível, afinal, os embargos de declaração não servem para a parte expressar inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator